Tribunal: STF
Processo: ARE 1346380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO DETERMINADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.093/2009. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DA LICENÇA-MATERNIDADE: LEI ESTADUAL N. 10.261/1968: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Mandado de Segurança. Servidora Estadual. Admissão pela Lei 1.093/08. Prorrogação de licença gestante. Cabimento. Situação também sujeita à Lei 1.054/08. Recurso e reexame necessário desprovidos” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º, o caput e o inc. XVIII do art. 7º, o inc. IX do art. 37, o § 3º do art. 39, os §§ 12 e 13 do art. 40, o § 5º do art. 195 da Constituição da República e a al. b do inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de o prazo de 180 dias de licença-maternidade não ser aplicável às gestantes contratadas temporariamente pela Administração.



    Argumenta “cabe(r) somente ao Estado, através do Poder Legislativo, determinar se as servidoras serão beneficiadas com a prorrogação e a quem seria estendido o prazo de 180 dias: se somente às de cargo efetivo ou também àquelas contratadas em caráter temporário” (fl. 9, e-doc. 11). 



    Assevera que “o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível, pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, cujo prazo, se reconhecido, seria de 120 (cento e vinte) dias” (fl. 11, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não incide o óbice da Súmula n. 279 do STF, eis que a matéria é estritamente jurídica, não exigindo o revolvimento de fatos e provas. E também não se aplica o óbice da Súmula n. 280 do STF porque a afronta ou negativa de vigência a dispositivos da legislação federal é patente e independente de exame da legislação estadual. Muito pelo contrário, as teses suscitadas são estritamente jurídicas e atinentes a normas constitucionais, abarcando, conforme as razões do RE, as seguintes questões que nada envolvem matéria de fatos e provas ou direito local: contrariedade a dispositivos da Constituição Federal (artigos 40, caput, §§ 12 e 13 e art. 195, § 5º da CRFB/88)” (fl. 4, e-doc. 17).



    Pede seja “o presente agravo conhecido e provido para o fim de reformar a respeitável decisão denegatória de seguimento de seu recurso extraordinário, sendo admitido e apreciado, no mérito, o recurso extraordinário da recorrente, do qual se espera provimento” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Passaram a ser considerados servidores todos aqueles admitidos em caráter temporário, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 500/74, e mesmo outros admitidos em outros termos de legislação, inclusive a trabalhista. Deu-se idêntico regime, pois, aos temporários, extranumerários, interinos e celetistas, para que todos fossem e sejam considerados servidores (...)



    Ao ser dada essa identidade de tratamento, nada pode ser retirado de direitos e benefícios, ainda que o regime funcional fosse o da Lei Complementar 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Federal e dá outras providências correlatas (...) 



    Vale lembrar que a Constituição Estadual não mostra diferença entre funcionário e servidor, vale dizer inexistência de diferença de tratamento pelo regime que liga o contratado ao Estado, razão por que, seja admissão pela Lei 1.093/09, seja estatutária, seja outro o regime, o direito de todos é o mesmo (...) 



    Então, se há previsão, no artigo 198 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.054/08 de que à funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença gestante de 180 (cento e oitenta), com vencimentos ou remuneração, não poderia desse proceder divorciar-se a Administração” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



     A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.093/2009 e Lei estadual n. 10.261/1968). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.258.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para se verificar os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.161.631-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.098.786-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 772.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.325.033/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.7.2021; ARE n. 1.331.831/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 28.6.2021; ARE n. 1.318.717/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021; ARE n. 1.319.059/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; ARE n. 1.322.381/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.5.2021; e ARE n. 1.312.800/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021.



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora